Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 5 dias de detenção, pelo crime de ameaça, duas vezes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As provas – depoimentos da vítima e de testemunhas - firmes e coerentes, no sentido de que o réu, por meio de familiares, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima – ao dizer que “daria um sumiço” e “descarregaria uma arma” nela -, justificam a condenação pelo crime de ameaça.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I, e 147.
Jurisprudências relevantes citada: TJDFT, acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019; STJ, súmulas 231, 588 e 659.